Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-23.2023.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001386-23.2023.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATIANA PORTELA RIBEIRO - CPF: 015.142.271-00 (EMBARGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA POR INCÊNDIO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença por arbitramento e a atualização monetária conforme os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC.

A embargante sustenta omissão, obscuridade, contradição e erro material no acórdão, alegando ausência de enfrentamento de teses relativas à responsabilidade subjetiva em condutas omissivas de concessionárias, à inexistência de ato ilícito e à culpa concorrente da parte autora, bem como questiona a condenação por danos morais e a ausência de redistribuição dos honorários
sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
cinco questões em discussão
:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão
quanto à aplicação da responsabilidade subjetiva em condutas omissivas de concessionárias de energia;

(
ii
) verificar se houve omissão ou erro na análise da comprovação do ato ilícito e do nexo causal;

(
iii
) apurar se há omissão quanto à culpa concorrente da parte autora pelo alastramento do incêndio;

(
iv
) examinar eventual contradição ou erro material na condenação por danos morais; e

(v) averiguar se houve omissão quanto à redistribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

O ac
órdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade civil, aplicando a responsabilidade
objetiva
da concessionária, com fundamento no art. 37, § 6º, da
CF/1988
e no art. 14 do
CDC
, por entender demonstrado o nexo causal entre a omissão na manutenção da rede elétrica e o dan
o.

O laudo
do
Corpo de Bombeiros
foi corretamente valorado como prova técnica oficial, dotada de presunção de veracidade, evidenciando que o incêndio teve origem no contato entre galhos e fiação energizada, afastando a alegação de falta de prova do ato ilícito.

Quanto à suposta culpa concorrente da autora, o acórdão registrou inexistirem provas de plantio irregular ou omissão quanto à realização de aceiros, destacando que, segundo a
NDU 016
e a
NBR 15688/2012
, compete à concessionária realizar a poda da vegetação próxima à rede elétrica.

A condenação por danos morais foi devidamente motivada pelo abalo psíquico sofrido em razão da destruição da propriedade rural, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não houve alteração substancial no resultado do julgamento que justificasse a redistribuição dos honorários, pois o provimento parcial da apelação limitou-se à forma de liquidação e à atualização monetária.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo vedada a utilização dos
aclaratórios
como via de rediscussão do mérito, conforme precedentes do
STJ
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006) e do
TJRS
(ED nº 70056558174, 19ª Câmara Cível, Rel. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na manutenção da rede, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC.

O laudo técnico oficial do Corpo de Bombeiros é prova idônea para comprovar o nexo causal em casos de incêndio de origem elétrica.

O provimento parcial da apelação, sem modificação substancial do resultado da lide, não enseja redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 389 e 406 (Lei 14.905/2024); CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED nº 70056558174, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ED

1001386-23.2023.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
X TATIANA PORTELA RIBEIRO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
or
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão que deu
parcial provimento ao
seu
recurso de apelação, apenas para determinar que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em liquidação de sentença por arbitramento e que a atualização do valor da condenação observe o regramento previsto nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC.

A
embargante alega a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão. Sustenta que houve omissão quanto à aplicabilidade da responsabilidade subjetiva no caso de condutas omissivas de concessionárias de serviços públicos, conforme entendimento do STJ. Argumenta que o acórdão deixou de enfrentar seu principal argumento defensivo, qual seja, a falta de comprovação do ato ilícito que teria acarretado o incêndio.

Aduz que os laudos apresentados pela parte autora foram produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório, não sendo aptos a comprovar a responsabilidade da embargante pelo sinistro. Alega ainda omissão quanto à culpa exclusiva ou concorrente da embargada no alastramento do fogo, por não ter realizado os aceiros preventivos obrigatórios em sua propriedade rural.

Questiona a condenação por danos morais, argumentando que não houve ofensa aos direitos da personalidade da embargada, tratando-se de mero aborrecimento.

Por fim, aponta omissão quanto à redistribuição dos honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso.

P
osto isso,
pugna pelo
provimento
dos
presentes
embargos
, a fim de que sejam sanados
os vícios apontados
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025